Tribunal: TJSP
Processo: 1016827-13.2019.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Cesar Lacerda
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
Prestação de serviços. Ensino. Ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos materiais e morais.
Demanda que versa sobre o programa "Uniesp Paga", que prevê o pagamento das parcelas de amortização de contratos de financiamento estudantil (FIES) firmados por alunos participantes do programa, desde que cumpridos os requisitos exigidos. Caso concreto em que a ex-aluna

Ementa:
Prestação de serviços. Ensino. Ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos materiais e morais.
Demanda que versa sobre o programa "Uniesp Paga", que prevê o pagamento das parcelas de amortização de contratos de financiamento estudantil (FIES) firmados por alunos participantes do programa, desde que cumpridos os requisitos exigidos. Caso concreto em que a ex-aluna demandante cumpriu satisfatoriamente o requisito considerado inadimplido pelas rés. Subsistência do compromisso destas de pagar o financiamento estudantil contratado pela ex-aluna. Ressarcimento dos valores que a autora eventualmente tenha despendido na quitação das parcelas mensais do financiamento estudantil. Necessidade.
Dano moral. Ocorrência. Negativação do nome da ex-aluna em razão da omissão das rés quanto ao dever de quitar o financiamento estudantil. Indenização devida.
Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000915705
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1016827-13.2019.8.26.0161, da Comarca de Diadema, em que é apelante MARILENE
SANTOS DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados UNIÃO NACIONAL
DAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR PRIVADAS - UNIESP S.A.,
UNIVERSIDADE BRASIL S/A e DIADEMA ESCOLA SUPERIOR DE ENSINO
LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso, vencida a Relatora sorteada, Des. Berenice Marcondes
Cesar, que negava provimento ao apelo, com observação e declara voto. Em
continuidade ao julgamento (art. 942 do CPC), foram convocados o 4o Juiz, Des.
Sérgio Alfieri, que acompanhou a divergência e o 5o Juiz, Des. Celso Pimentel, que
acompanhou a Relatora sorteada. Designado para o acórdão o 2o Juiz, Des. Cesar
Lacerda, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente), com voto vencedor, BERENICE MARCONDES CESAR, vencida,
CESAR LUIZ DE ALMEIDA, SERGIO ALFIERI E CELSO PIMENTEL.
São Paulo, 9 de novembro de 2020.
CESAR LACERDA
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 37.890
APELAÇÃO No 1016827-13.2019.8.26.0161
COMARCA: DIADEMA
APTE.: MARILENE SANTOS DOS SANTOS
APDAS.: UNIÃO NACIONAL DAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO
SUPERIOR PRIVADAS - UNIESP S/A; UNIVERSIDADE BRASIL S/A;
DIADEMA ESCOLA SUPERIOR DE ENSINO LTDA.
JUIZ PROLATOR DA SENTENÇA: RAFAEL BRAGAGNOLO
TAKEJIMA
Prestação de serviços. Ensino. Ação de obrigação de fazer
cumulada com pedido de indenização por danos materiais e
morais.
Demanda que versa sobre o programa “Uniesp Paga”, que
prevê o pagamento das parcelas de amortização de
contratos de financiamento estudantil (FIES) firmados por
alunos participantes do programa, desde que cumpridos os
requisitos exigidos. Caso concreto em que a ex-aluna
demandante
cumpriu
satisfatoriamente
o
requisito
considerado inadimplido pelas rés. Subsistência do
compromisso destas de pagar o financiamento estudantil
contratado pela ex-aluna. Ressarcimento dos valores que a
autora eventualmente tenha despendido na quitação das
parcelas mensais do financiamento estudantil. Necessidade.
Dano moral. Ocorrência. Negativação do nome da ex-aluna
em razão da omissão das rés quanto ao dever de quitar o
financiamento estudantil. Indenização devida.
Recurso provido.
Adotando o relatório lançado pela
eminente relatora, peço licença para dissentir de seu voto no 33.498, por
considerar que, no caso em exame, a ex-aluna cumpriu satisfatoriamente o
requisito de excelência no rendimento escolar, dever previsto na cláusula
3.2 do compromisso de quitação, de teor seguinte:
“3.2 Mostrar excelência no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
rendimento escolar e na frequência às aulas e às atividades acadêmicas realizadas no Curso Superior
escolhido; ser disciplinado e colaborador da Instituição
em suas iniciativas de melhorias acadêmicas, culturais e
sociais”.
Observa-se que o contrato celebrado
entre as partes limita-se a exigir genericamente excelência no rendimento
escolar, sem detalhar de que forma esse requisito deveria ser preenchido,
sendo certo que não se pode albergar critério meramente subjetivo de que
todas as notas finais, sem exceção, devem ser superiores a 7,0.
Imperioso registrar que o histórico
escolar juntado a fls. 46/48 demonstra que a autora cumpriu
satisfatoriamente o requisito previsto na cláusula acima transcrita, eis que
obteve apenas duas médias semestrais abaixo de 7,0, sendo uma nota 5,0 e
outra 6,5, sendo oportuno destacar que ela obteve oito notas 10,0 como
médias semestrais e que foi aprovada em todas as disciplinas.
Cuida-se de desempenho apto a ser
classificado como excelente, o que denota o cumprimento do requisito
previsto na cláusula 3.2.
O tema, aliás, já foi examinado por
esta Câmara, em julgado de relatoria do eminente Desembargador Celso
Pimentel e de cuja fundamentação peço vênia para transcrever o trecho
seguinte:
“Vê-se do histórico escolar
que ela em duas disciplinas do ano letivo de 2011 teve
média cinco, em uma seis e meio e em outras duas de 2013,
cinco, nas quais foi aprovada. Nas demais disciplinas o
desempenho da autora foi superior à média sete (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
24/25). De fato, em nenhuma cláusula do contrato do
programa UNIESP paga há menção à média mínima para
caracterizar a excelência no rendimento escolar nem se
seria exigida em cada matéria da grade curricular e
portaria interna da ré de 2015, posterior à celebração do
contrato, revela-se impertinente, a sugerir falta de
transparência e de informação clara e objetiva.” (Apelação no
1001279-20.2017.8.26.0483 - J. 02.03.2018).
No mesmo sentido:
“Prestação
de
serviços
educacionais. Ação declaratória de inexigibilidade de
débito cumulada com obrigação de fazer e indenização por
danos morais. Preliminar de nulidade da sentença por
incompetência absoluta do juízo. Falta de interesse da
União que justifique a competência da justiça federal, uma
vez que se discute suposto descumprimento de oferta
veiculada, não envolvendo propriamente o FIES. Contrato de
Garantia de Pagamento das Prestações do FIES firmado entre
as partes mediante adesão ao Programa UNIESP PAGA.
Negativa de pagamento por parte da ré. Alegação de que a
autora descumpriu a cláusula que previa excelência no
rendimento escolar. Falta de definição clara sobre o
conceito no contrato. Autora que obteve apenas três notas
abaixo
da
média
7,0
durante
todo
o
curso,
nada
justificando
a
negativa de
cumprimento
do contrato.
Sentença
mantida.
Recurso
improvido.”
(Apelação
no
1003031-33.2017.8.26.0481 - 32a Câmara de Direito Privado - rel. Des.
Ruy Coppola - J. 08.03.2018).
“PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
-
ESTABELECIMENTO DE ENSINO AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - “PROGRAMA UNIESP PAGA” -
AUTORA PREENCHEU OS REQUISITOS PARA OBTER O BENEFÍCIO
PROMETIDO, CONFORME CONTRATADO - CRITÉRIO DE EXCELÊNCIA
ACADÊMICA SUBJETIVO, SEM ESPECIFICAÇÃO DA NOTA MÍNIMA
NECESSÁRIA - AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE - SENTENÇA
CONFIRMADA POR SEUS FUNDAMENTOS - ART. 252 DO RITJSP -
RECURSO NÃO PROVIDO. A autora foi aprovada, e concluiu o
curso, recusando-se a ré a realizar o pagamento prometido
do FIES. O critério de excelência acadêmica é subjetivo,
não havendo comprovação de que a autora foi informada de
qual seria a nota mínima aceita pelo programa. Não
trazendo a apelante fundamentos suficientes a modificar a
sentença
de
primeiro
grau,
que
reconheceu
a
responsabilidade da ré em pagar o FIES conforme previsão
contratual, bem como pelos danos e transtornos causados à
autora, de rigor a manutenção integral da sentença, cujos
fundamentos se adotam como razão de decidir na forma do
art. 252 do Regimento Interno deste Tribunal.” (Apelação no
1010693-23.2017.8.26.0554 - 31a Câmara de Direito Privado - rel. Des.
Paulo Ayrosa - J. 28.02.2018).
Daí porque subsiste a obrigação das
demandadas de quitação do financiamento estudantil contratado pela aluna,
motivo pelo qual procede o pleito de obrigação de fazer, em que a autora
requer a condenação solidária das corrés ao cumprimento de tal dever.
No que toca ao pedido indenizatório,
o documento de fls. 79 demonstra que o nome da apelante foi incluído em
cadastros de inadimplentes em razão da omissão das apeladas, que
deixaram de quitar o contrato de financiamento estudantil, em que pese
tenham se obrigado a fazê-lo, situação que inegavelmente maculou a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
idoneidade de que a ex-aluna dispunha no mercado, acarretando reflexos
negativos à sua honra objetiva, dispensada comprovação, ante sua
ocorrência in re ipsa.
Nesse sentido, confira-se julgado do
Superior Tribunal de Justiça, relatado pela eminente Ministra Nancy
Andrighi: “Nos casos de protesto indevido de título ou
inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano
moral se configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova,
ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica.” (REsp no
1.059.663/MS - 3a Turma - J. 02.12.2008).
Cabe registrar, ainda, o entendimento
reiteradamente afirmado pelo eminente Desembargador Celso Pimentel:
"1.
Concessionária
de
telefonia responde pelo dano moral decorrente de inscrição
em cadastro restritivo de crédito do nome de quem nada
devia. 2. Dano moral, porque moral, não se demonstra nem
se comprova, mas se afere, resultando por si da ação ou
omissão ilícita e culposa. 3. Nas circunstâncias, reduz o
arbitramento da indenização moral a oito mil reais."
(Apelação no 4001570-39.2013.8.26.0602 - 28a Câmara - J. 16.01.2015).
É consabida a dificuldade de que se
reveste a quantificação da indenização por danos morais, que deve levar
em conta a gravidade do dano, a sua extensão, a posição social e
econômica das partes, as finalidades reparatória e punitiva da indenização,
devendo ser ela suficiente para coibir novos abusos do ofensor, sem que,
todavia, permita o enriquecimento sem causa do ofendido.
Sopesados
todos
os
aspectos
mencionados, tem-se que a quantia de R$ 10.000,00 é adequada para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
compor o prejuízo moral experimentado e restabelecer o equilíbrio da
balança da justiça.
Conclusivamente, a procedência da
ação se impõe como medida de rigor, para declarar a subsistência da
obrigação das rés de quitar o financiamento estudantil contratado pela
autora, bem como condená-las, solidariamente, a ressarcir à demandante os
valores que esta eventualmente tenha despendido na quitação das parcelas
mensais do financiamento estudantil, devidamente atualizados e acrescidos
de juros de mora desde os respectivos desembolsos, bem como a quitar as
demais parcelas do financiamento, além de indenização por danos morais
no valor de R$ 10.000,00.
Sucumbentes, as rés também arcarão
com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em
10% do proveito econômico obtido pela autora, consistente na soma do
saldo devedor do financiamento estudantil com o valor arbitrado para a
indenização por danos morais.
Diante
do
exposto,
prestando
respeitosa vênia à eminente relatora sorteada, por maioria de votos, dá-se
provimento ao recurso, para julgar a ação procedente, nos termos acima
indicados.
CESAR LACERDA
Relator designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível - no 1016827-13.2019.8.26.0161
Apelante/Autora:
MARILENE SANTOS DOS SANTOS
Apeladas/Rés:
UNIÃO NACIONAL DAS INSTITUIÇÕES
DE ENSINO SUPERIOR PRIVADAS -
UNIESP S/A; UNIVERSIDADE BRASIL
S/A, DIADEMA ESCOLA SUPERIOR DE
ENSINO LTDA
MM. Juiz de Direito:
Rafael Bragagnolo Takejima
Comarca de Diadema - 4a Vara Cível

Voto no 33498
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
Em vista do teor do voto no 37.890, do i.
Des. Cesar Lacerda, com a devida vênia, divirjo da d. maioria, passando a
proferir voto divergente para negar provimento ao recurso interposto pela Autora,
nos termos da fundamentação exposta.
Trata-se de “ação de obrigação de fazer c/
pedido de tutela de urgência cumulada com dano material e moral” ajuizada por
MARILENE
SANTOS
DOS
SANTOS
contra
UNIÃO
NACIONAL
DAS
INSTITUIÇÕES
DE
ENSINO
SUPERIOR
PRIVADAS
-
UNIESP
S/A;
UNIVERSIDADE BRASIL S/A, DIADEMA ESCOLA SUPERIOR DE ENSINO
LTDA, julgada improcedente pela r. sentença (e-fls. 261/264), cujo relatório adoto.
Em razão da sucumbência, condenou a Autora ao pagamento das custas,
despesas processuais, bem como honorários advocatícios fixados em 10% sobre
o valor da causa, observada a gratuidade da justiça concedida.
Inconformada, a Autora interpôs recurso de
apelação (e-fls. 266/285), tendo decorrido “in albis” o prazo para apresentação de
contrarrazões pelas Rés.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O recurso foi regularmente processado.
É o relatório.
Trata-se de ação declaratória ajuizada por
ex-aluna contra grupo de ensino superior, pleiteando o custeio do valor financiado
por meio do programa FIES pela instituição de ensino, em razão da suposta
prática de publicidade enganosa pela instituição de ensino.
Segundo a narrativa da petição inicial, a
Autora aderiu ao programa “UNIESP PAGA”, oferecido pela instituição de ensino,
por meio da qual teria direito a uma espécie de bolsa de estudos, acreditando que
teria o financiamento estudantil FIES honrado pela universidade. Afirmou que a
instituição de ensino se recusou a adimplir o financiamento após a conclusão do
curso superior, afirmando não ter havido o cumprimento de todas as exigências
necessárias. Alegando a prática de publicidade enganosa pela instituição de
ensino, e a abusividade de cláusulas contratuais, bem como o cumprimento das
condições necessárias à contrapartida das Rés, a Autora pleiteou a condenação
da instituição de ensino a adimplir o financiamento, além de indenização por
danos materiais e morais.
A r. sentença julgou improcedente o pedido
inicial, em razão do descumprimento das cláusulas contratuais pela Autora,
notadamente quanto ao desempenho acadêmico, uma vez que a Autora
apresentou em seu histórico escolar o registro de notas abaixo da média 7,0.

Diante
de
tal
resultado,
a
Autora,
inconformada, interpôs o presente recurso de apelação, devolvendo ao reexame
do Tribunal as questões: I
abusividade da cláusula que exige do aluno
excelência acadêmica; II cumprimento do contrato pela Autora.
O recurso não merece provimento.
A relação do aluno com a faculdade
particular, como no caso dos autos, é uma relação contratual de prestação de
serviços remunerada. Verifica-se que em razão das Rés estarem engajadas num
projeto social com financiamento estudantil, a relação contratual inicial entre

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
universidade e aluno (-contrato remunerado de prestação de serviços educacionais) se
desdobrou em um termo de garantia de pagamento do FIES pela instituição de
ensino, mediante deveres recíprocos das partes.
Firmado o FIES e efetuado o pagamento
dos juros, em relação ao contrato de prestação de serviços educacionais, o aluno
ficava dispensado do pagamento das mensalidades desde que cumprisse as
obrigações exigidas pelas Rés: não desistir do curso, pagar os juros trimestrais do
financiamento, frequentar as aulas, tirar boas notas, não ser reprovado, tirar nota três no
ENADE, e prestar serviços sociais voluntários. No final do curso a instituição quitaria
o financiamento.
Verifica-se que as exigências das Rés em
relação ao curso são obrigações naturais de qualquer aluno, e quanto ao serviço
social desenvolve no aluno a cidadania e a solidariedade, portanto, excluem
qualquer tendência de enganar o público alvo da publicidade realizada. Se o
aluno não cumpre com as obrigações que lhe cabiam também não faz jus à
gratuidade, não havendo ilegalidade na cobrança de eventual débito pela Ré.
Na hipótese dos autos, a r. sentença afastou
a pretensão da Autora em razão do descumprimento da cláusula 3.2, que exige
excelência no desempenho acadêmico do aluno: “3.2 Mostrar excelência no
rendimento escolar e na frequência às aulas e às atividades acadêmicas realizadas no
Curso Superior escolhido; ser disciplinado e colaborador da Instituição em suas
iniciativas de melhorias acadêmicas, culturais e sociais;” (fl. 12).
Para refutar as conclusões da r. sentença
acerca do descumprimento da mencionada cláusula, a Autora sustentou a
abusividade da disposição contratual, afirmando que o contrato não explicitou o
que seria excelência acadêmica.
Ocorre que, considerada a contrapartida de
quitação do financiamento estudantil, é evidente que a exigência de excelência
acadêmica não se compatibiliza com o desempenho apenas mediano ou de notas
abaixo da média de aprovação, como ocorreu no caso em exame, o que afasta a
alegação de abusividade.
A Autora pretendeu afastar as conclusões

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
da r. sentença afirmando que dentre as 78 disciplinas ministradas durante a
graduação, obteve apenas duas notas abaixo da média de aprovação.
Entretanto, verifica-se que além das duas
médias abaixo de 7,0, o que por si só já representaria violação contratual, a
Autora obteve médias iguais a 7,0 ou 7,5 em mais 15 disciplinas (fls. 46/48),
demonstrando desempenho mediano durante o curso superior, o que afasta a
possibilidade de reconhecimento de excelência acadêmica apta a atestar
adimplemento contratual pela Autora.
Desse
modo,
considerando
o
não
cumprimento dos requisitos necessários para usufruir do benefício oferecido pela
instituição de ensino, a improcedência da demanda era de rigor.
Nesse
sentido,
a
jurisprudência
deste
Tribunal:
“APELAÇÃO. Ação de inexigibilidade de dívida
c/c obrigação de fazer e indenização por danos morais e materiais. Prestação de
serviços educacionais. Programa "UNIESP paga". Contratos de garantia e de abertura de
crédito estudantil válidos. Vício de vontade não comprovado. Garantia de pagamento das
prestações condicionada ao cumprimento de requisitos cumulativos. Aluna que não
cumpriu a exigência de nota no Enade. Sentença de improcedência confirmada pelos
seus próprios fundamentos, nos termos do art. 252 do Regimento Interno deste Egrégio
Tribunal de Justiça. Recurso desprovido.
(TJSP; Apelação Cível 1030320-80.2018.8.26.0100; Relator (a): Flávio Cunha da
Silva; Órgão Julgador: 38a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 19a
Vara Cível; Data do Julgamento: 01/04/2019; Data de Registro: 01/04/2019)
“Prestação de serviços (educacionais). Ação
cominatória (fazer) c.c. reparação de danos. Programa "Uniesp Paga". Publicidade que,
no caso concreto, não pode ser considerada abusiva. Ciência do autor, desde o início, a
respeito da exigência de obtenção de nota mínima no ENADE. Requisito não cumprido.
Manutenção da improcedência. É intuitivo que para vingar a obrigação e
responsabilização das corrés ao pagamento do financiamento estudantil, o aluno deveria
cumprir determinados requisitos, dentre eles o de obter nota 3,0, em uma escala de 1,0 a
5,0, no ENADE. No entanto, tal nota não foi obtida pelo autor. A publicidade veiculada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pelas corrés não pode ser considerada enganosa ou abusiva, no caso concreto, pois não
deixa dúvida a respeito dos requisitos para a concessão da benesse. Com efeito, o
certificado de garantia de pagamento emitido pelas corrés bem esclarece as exigências
para que elas assumissem o pagamento do financiamento contraído pelo aluno. A
cláusula foi redigida em termos claros e de fácil entendimento, e o aluno tomou pleno
conhecimento de seu conteúdo e aceitou tal exigência ao assinar o contrato. A
manutenção da improcedência da pretensão formulada na inicial não demanda maiores
divagações.
Apelação
não
provida.”
(TJSP; Apelação
Cível
1003738-61.2017.8.26.0073; Relator (a): Sandra Galhardo Esteves; Órgão
Julgador: 12a Câmara de Direito Privado; Foro de Avaré - 1a Vara Cível; Data do
Julgamento: 29/03/2019; Data de Registro: 29/03/2019)
“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS.
Obrigação de fazer cumulada com danos morais. Improcedência. Bolsa de estudos
"UNIESP Paga". Certificado de Garantia de Pagamento do FIES pela faculdade.
Requisitos exigidos em contrato. Desempenho mínimo de 60% na prova do ENADE.
Realização de serviço voluntário. Requisitos não cumpridos. Cláusula clara e não
abusiva.
Recurso
não
provido.”
(TJSP;
Apelação
Cível
1000737-34.2018.8.26.0073;
Relator
(a): Gilson Delgado Miranda; Órgão
Julgador: 23a Câmara de Direito Privado; Foro de Avaré - 1a Vara Cível; Data do
Julgamento: 13/03/2019; Data de Registro: 13/03/2019)
Desse
modo,
o
recurso
não
merece
acolhimento.
Tendo sido a sentença proferida e o recurso
interposto na vigência do CPC/2015, tem aplicação a regra do art. 85, § 11 do
NCPC, para que a condenação ao pagamento de honorários advocatícios
sucumbenciais seja majorada em razão do trabalho adicional em grau recursal.
Assim,
os
honorários
advocatícios
sucumbenciais devem ser majorados para 12% sobre o valor da causa,
observada a gratuidade da justiça concedida à Autora.
Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO
PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pela Autora, ficando mantida a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
r. sentença, com a observação de que os honorários advocatícios sucumbenciais
ficam majorados para o percentual de 12% sobre o valor da causa, nos termos do
art. 85, § 11, do CPC/2015, observada a gratuidade da justiça concedida à
Autora.
Berenice Marcondes Cesar
Relatora sorteada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
7
Acórdãos
Eletrônicos
CESAR LACERDA
1326CC04
8
13
Declarações de
Votos
BERENICE MARCONDES CESAR
134750E5
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1016827-13.2019.8.26.0161 e o código de confirmação da tabela acima.